Tribunal: TJSP
Processo: 1086412-15.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Pretensão ao auxílio acidente – R. sentença que extingue o feito, diante da ausência de comprovação, recente, do prévio requerimento na esfera administrativa, conforme previsto no art. 129-A, II, "a", da Lei 8.213/91 – Repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF – Existência de auxílio doença anterior – Pretensão resistida configurada,

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Pretensão ao auxílio acidente – R. sentença que extingue o feito, diante da ausência de comprovação, recente, do prévio requerimento na esfera administrativa, conforme previsto no art. 129-A, II, "a", da Lei 8.213/91 – Repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF – Existência de auxílio doença anterior – Pretensão resistida configurada, independente da época da cessação do auxílio doença – Novo posicionamento da Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.

Dou provimento ao recurso, para afastar a r. sentença extintiva e permitir o regular processamento do feito.